Tribunal: TJMT
Processo: 1005275-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002451-32.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A
AGRAVADO: JOLIMA FELINA DE BOMFIM
Visto etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A contra decisão proferida em Ação Declaratória C/C Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais no 1000161-29.2022.8.11.0005, da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT, em que se deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora e determinou que a parte demandada, no prazo de 10 (dez) dias, cesse os descontos derivados do contrato no 3127587669, no valor de R$ 659,12 (seiscentos e cinquenta e nove reais e doze centavos) sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais (Id no 122148958 - págs. 1-4).
Alega que estão ausentes os requisitos essenciais à concessão da tutela pretendida.
Sustenta que o deferimento de liminar sem a fixação de prazo razoável para cumprimento implica no imediato cumprimento da obrigação de fazer, o que pode acarretar prejuízos irreversíveis ao obrigado que terá que pagar multa injustamente. Defende que, ante a impossibilidade de efetivar o cumprimento da liminar no prazo determinado pelo magistrado a quo, bem como o injusto prejuízo que pode ser causado ao Banco Agravante, pugna pela dilação do prazo para a suspensão dos descontos, a fim de que este seja majorado para 30 (trinta) dias, a contar da citação do Banco Agravante.
Aduz que não cabe à instituição financeira proceder às exclusões/suspensões/limitações de descontos, sendo referido comando realizado exclusivamente pelo órgão pagador do benefício do agravado.
Assevera a impossibilidade de fixação de astreintes, em razão da falta de respaldo jurídico, bem como aduz que a multa diária fixada em R$ 1000,00, sem limitação, se mostra exorbitante e deve ser reduzida.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, nos termos acima elencados (Id. n. 122148954 - págs. 1-12)
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de se necessitar, neste momento, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que tão apenas determinou, a princípio, a suspensão da cobrança das mensalidades do empréstimo questionado. Sendo a agravante uma instituição financeira, entendo que este montante mensal não lhe trará deveras prejuízo, caso o entendimento de que a decisão agravada mereça ser reformada seja verificado quando do julgamento do mérito do agravo.
Ademais, a multa cominatória apenas será aplicada em caso de descumprimento da decisão agravada, de modo que o agravante, se descumpri-la, é que incidirá em perigo de dano, mas por ele mesmo causado.
No mais, entendo que, em sendo os descontos revividos, não haverá danos ao agravante, que poderá resgatar eventual valor não descontado da própria conta da parte agravada, ou por meio de procedimento judicial adequado, a depender de eventual pedido e deferimento futuro, não havendo irreversibilidade na suspensão do valor descontado em sua folha.
O perigo de dano está favorável à agravada, parte mais frágil da relação contratual que tem desconto em sua folha de serviços que diz que não autorizou, devendo a situação jurídica assim permanecer até que haja melhor esclarecimento da controvérsia.
Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 1000,00 (mil reais) se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido à autora/agravada. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio do agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.
Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, não é caso de fixação de limite para a multa cominatória, para que não seja extraído o caráter coercitivo da medida.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se o agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
RELATORA